Tribunal: TJDFT
Processo: 0733924-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. G44 BRASIL. IRDR No 20. EMPRESA FORNECEDORA DE CARTÃO PRÉ-PAGO. ZEN CARD. CADEIA DE FORNECEDORES. CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE. LIMITADA AOS VALORES BLOQUEADOS NO CARTÃO. VÍCIO NO JULGADO. AUSENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. ACORDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado.
2. O v. acordão foi claro e expresso ao indicar que não há nos autos informações exatas se na conta dos autores, ora embargados, havia saldo retido ou bloqueado pela empresa embargante. Logo, não resta configurada a omissão apontada.
3. Constata-se que os embargos de declaração opostos traduzem o inconformismo da recorrente com o resultado do julgamento do recurso, almejando, por meio dos aclaratórios, a rediscussão dos fundamentos do julgado, o que não se coaduna com a finalidade precípua deste recurso.
4. Negou-se provimento aos embargos declaratórios.